Tribunal: TJSP
Processo: 1088971-37.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Compra e venda de imóvel - Cerceamento de defesa afastado – Valor da causa devidamente retificado, cujo montante deverá ser mantido, pois corresponde a soma dos pedidos inicias -Autores alegam que assinaram proposta para aquisição de unidade com vista para a Marginal Tietê, que não previa a incidência de juros sobre o saldo devedor, com os quais não concordam –

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Compra e venda de imóvel - Cerceamento de defesa afastado – Valor da causa devidamente retificado, cujo montante deverá ser mantido, pois corresponde a soma dos pedidos inicias -Autores alegam que assinaram proposta para aquisição de unidade com vista para a Marginal Tietê, que não previa a incidência de juros sobre o saldo devedor, com os quais não concordam – Pleiteiam pela imissão e assinatura de contrato com preço certo, sem acréscimo de juros e encargos, bem como, que a ré disponibilize unidade com vista para a Marginal Tietê - Documento juntado aos autos que demonstra que os autores tinham plena ciência de que adquiriram a unidade autônoma de no 118 – Indisponibilidade de unidades para comercialização com vista para a Marginal Tietê que torna inviável o acolhimento do pedido inicial, vinculado a questão dos juros - Danos morais não configurados - Honorários sucumbenciais bem distribuídos, que não comportam redução - Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.